Tribunal: TJDFT
Processo: 0751360-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. “PROPTER REM”. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em alienação fiduciária, sem a integral quitação das parcelas contratadas, a propriedade fiduciária remanesce com a credora fiduciária.
2. Não se afigura possível a penhora do imóvel objeto de alienação fiduciária, com o seu posterior encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio do devedor. Permite-se tão somente a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel.
3. O fato de a obrigação referente a despesas condominiais possuir natureza propter rem, por si só, não autoriza a penhora de unidade condominial objeto de alienação fiduciária.
4. Recurso não provido.